Tribunal: TJMT
Processo: 1010138-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010138-31.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS;
AGRAVADA: MARIA APARECIDA DOS SANTOS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão que, em ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por Maria Aparecida dos Santos, contra si e o Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência.
Assegura que por se tratar de procedimento de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciar, visto que é responsável apenas pelo atendimento básico de saúde, e que deve ser respeitada a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.
Assevera que “inexiste, nos autos, qualquer laudo médico, ainda que particular, que já deveria ter vindo com a exordial a descrever de forme exaustiva os motivos de se elencar este medicamento de alto custo em detrimento aos que existem à disposição do SUS”. Ademais, deve ser observado que “existem diversos medicamentos com o mesmo princípio ativo e os valores variam muito de um laboratório para outro.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
Determinei a intimação do agravante para que, no prazo de cinco (5) dias, fosse sanada a irregularidade da petição do recurso, nos termos do artigo 26, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal (Id. 42208023). Todavia, não o fez (Id. 45283985).
É o relatório.
É certo que “O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.” (artigo 26, § 2o, da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal).
De consequência, na ausência de cumprimento do despacho que determinou fosse sanada a irregularidade da petição do recurso, no prazo de cinco (5) dias, uma vez que não foi utilizado o editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico nem a inclusão de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.
Com efeito, dispõe o artigo 932, do Código de Processo Civil em seu parágrafo único, que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.”.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 8 de junho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator